Tribunal: TJES
Processo: 0000122-56.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-56.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
ILEGALIDADE -

CORTE DE FORNECIMENTO -
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude, sem suspensão de seu fornecimento (de energia elétrica), não caracteriza dano moral
in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais” proposta por VALTER MEZABARBA FERREIRA, posteriormente sucedido por MARCELA COSTA FERREIRA, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando-se seja a segunda (Apelante) proibida de interromper o fornecimento do serviço e, ainda, ao pagamento de indenização pelo dano moral alegado.

Pela sentença id 6620492, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) confirmar a tutela provisória de urgência, que impôs à Apelante a obrigação de não interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica e (b) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação 6620496, sustentando (a) a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; (b) a inexistência de falha na prestação do serviço e (c) a ausência de violação aos direitos da personalidade do consumidor. Pugna a Apelante, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

A Apelada apresentou contrarrazões (id contrarrazões apresentadas pela Apelada - id 6620500), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000122-56.2020.8.08.0020

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: MARCELA COSTA FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Cuidam os autos de “ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais” proposta por VALTER MEZABARBA FERREIRA, posteriormente sucedido nos autos por MARCELA COSTA FERREIRA, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando-se seja a Apelante proibida de interromper o fornecimento do serviço e, ainda, a pagar indenização pelo dano moral alegado.

Pela sentença id 6620492, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) confirmar a tutela provisória de urgência, que impôs à Apelante a obrigação de não interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica e (b) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação 6620496, sustentando (a) a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; (b) a inexistência de falha na prestação do serviço e (c) a ausência de violação aos direitos da personalidade do consumidor. Pugna a Apelante, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Através da presente demanda, a Apelada impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3477869” (fls. 62v), lavrado em 24.12.2019, que culminou na cobrança de R$ 4.318,91 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e um centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3477869” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude apontada na referida inspeção.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo consumidor.

Neste sentido, revelam-se escorreitas as considerações declinadas na sentença hostilizada ao apontarem que “
a mera demonstração de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é ferramenta suficiente para atestar o desvio, visto que tal procedimento não permite o efetivo contraditório e ampla defesa, por não haver a exigência de notificação e o consumidor, consequentemente, apenas acompanha a avaliação, sem, de fato, poder contraditá-la, já que é pego desprevenido
”.

Acrescenta o MMº. Juiz de Direito
a quo
que “
depreende-se dos autos que a concessionária ré desrespeitou a norma de regência, pois não cumpriu criteriosamente o preceito normativo acima transcrito, dado que realizou a avaliação técnica de forma unilateral e não colacionou aos autos perícia técnica elaborada por órgão idôneo, com capacidade específica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido à análise, conforme pode ser observado no Comunicado de Substituição de Medidor n° 394082 (fl. 80)
”.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de que fui Relator, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ilegalidade do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3477869”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada e obstar que seja interrompido o serviço com base no respectivo débito.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Apelante pugna pelo afastamento da condenação, o que reputo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica, haja vista o deferimento da tutela de urgência antes de qualquer conduta neste sentido por parte da Apelante.

Nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se o recurso de apelação n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado, minimamente, pelo consumidor qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em razão da nova feição sucumbencial da lide, condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada parte
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.